Tribunal: CARF
Processo: 10735.724337/2024-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.724337/2024-51
ACÓRDÃO
9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EXPRESSO NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO.
Na hipótese de atribuída responsabilidade solidária para o recolhimento do
tributo, deverá o prazo decadencial ser contado de forma individualizada,
em relação a cada um dos devedores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que dava provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Substituto integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa. Declarou-se impedido de participar do julgamento
o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
661/673) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 677/681) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 7/3/2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que deu provimento
parcial aos recursos voluntários nos autos do PAF no 11330.000732/2007-69 para, em razão da
decadência do lançamento contada individualmente para cada responsável, afastar os
responsáveis solidários em relação aos débitos lançados que estariam decaídos até a competência
11/2002, inclusive, consubstanciada no Acórdão no 2201-010.278 (e-fls. 644/659), o qual, no
ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “decadência — momento da perfectibilização do
lançamento — intimação do primeiro sujeito passivo (contribuinte)”, cuja ementa do recorrido e
respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
(...)
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
3
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial aos recursos voluntários para afastar, em razão da decadência,
a solidariedade em relação aos débitos lançados até a competência 11/2002,
inclusive.
O acórdão recorrido foi prolatado no Processo Administrativo Fiscal – PAF no
11330.000732/2007-69. Na sequência, naqueles autos, a União interpôs Recurso Especial para
restabelecer a solidariedade afastada em razão da discussão quanto à decadência do lançamento
para os responsáveis solidários até a competência 11/2002, inclusive.
Em continuidade, considerando contexto de parcela com trânsito em julgado
administrativo e parcela objeto de recurso especial, a unidade preparadora abriu os presentes
autos (10735.724337/2024-51), a fim de instrumentalizar o julgamento do interposto Recurso
Especial da União (e-fls. 2/3; 726/727), vez que imputada e ainda discutida a solidariedade até a
competência 11/2002, inclusive, debatendo-se se há, ou não, decadência do lançamento para os
responsáveis solidários.
Os responsáveis solidários são as empresas: (i) Expresso Nossa Senhora da Gloria
Ltda, (ii) Expresso Imperador Ltda, (iii) Gardel Turismo Ltda, (iv) Jal Empreendimentos e
Participações Ltda, (v) Miriam Minas Rio Automóveis e Máquinas S/A, (vi) Technoplann Corretora
de Seguros Ltda, (vii) Trevo Distribuidor de Veículos Peças e Serviços Ltda, e (viii) Viação Ponte
Coberta Ltda.
Foi mantido suspensa a exigibilidade até a competência 11/2002, inclusive (período
11/2001 a 11/2002), em relação aos responsáveis solidários, até julgamento final quanto às
competências objeto do recurso.
No mais, o crédito tributário referente à NFLD 37.040.288-0 foi mantido no
processo 11330-000.732/2007-69 visando a continuidade de sua cobrança administrativa e
executiva no que já transitado em julgado no viés administrativo. Para o contribuinte (devedor
principal) todas as competências 11/2001 a 03/2006; para os responsáveis solidários as
competências 12/2002 a 03/2006.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 3401-002.878, Processo no 11817.000288/2008-08 (ementa na íntegra, e-fls.
664/667), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
(...)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
4
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA.
Estando o lançamento regularmente formalizado contra o contribuinte, não é
cabível a alegação de decadência em relação a responsável solidário
posteriormente cientificado dessa condição.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo foi instaurado pela impugnação do contribuinte (e-fls.
251/274), que apresentou posterior aditamento (e-fls. 289/291), bem como por impugnações
diversas dos responsáveis solidários (e-fls. 346/349, 364/367, 381/384, 394/397, 411/414,
428/431, 445/448), insurgindo-se todos em face do lançamento de ofício e os responsáveis
solidários, cada qual, em face da específica imputação de responsabilidade solidária.
O lançamento de ofício e a imputação de responsabilidade solidária consta bem
descrito em relatório e informação fiscal (e-fls. 90/94 e 246).
No que ainda importa ao debate, discute-se nos autos se houve, ou não, a
decadência do lançamento em relação aos responsáveis solidários para as competências até
11/2002, inclusive.
Consta que o lançamento (NFLD DEBCAD no 37.040.288-0) foi de contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social, destinadas ao financiamento da aposentadoria especial
prevista na Lei 8.213, art. 57, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei 9.732, que instituiu adicional
de alíquotas a ser acrescido àquelas previstas pelo inciso II do art. 22 da Lei 8.212, destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ambas incidentes sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados. Constatou-se
que o contribuinte não recolheu o adicional de aposentadoria especial dos segurados empregados
que ocupavam o cargo de pintor (com o uso de pistola), sendo que a exposição aos agentes
nocivos foi confirmada pelos Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).
Houve imputação de responsabilidade solidária em razão da constatação de grupo
econômico. Aplicou-se o art. 30, IX, da Lei no 8.212.
Originariamente o lançamento contemplava fatos geradores relativos ao período de
05/2001 a 03/2006, sendo que o lançamento foi considerado, pela fiscalização, efetivado com a
data da ciência do contribuinte principal. Afirma a auditoria não ser necessário notificar os
responsáveis solidários para fins de decadência (e-fl. 246), mas tão somente para ciência da
imputação de responsabilidade, ocasião em que poderia se defender, porém sem se falar em
decadência. A data de intimação do devedor principal perfectibilizaria a constituição plena do
crédito tributário.
O contribuinte (devedor principal) foi notificado em 23/11/2006.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
5
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-21.318 – 13a Turma da DRJ/RJOI (e-fls. 462/476),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o lançamento,
excluindo do lançamento, por decadência, aferida a partir da notificação do contribuinte (devedor
principal), as competências até 10/2001, inclusive. Aplicou-se a Súmula Vinculante no 8, do STF, no
sentido de que, para fins de crédito tributário previdenciário, o prazo decadencial é quinquenal
(CTN) e não decenal.
Assentou-se em primeira instância que a decadência se conta a partir do devedor
principal, sem levar em consideração os responsáveis solidários imputados.
A DRJ consigna: “trata-se de exigência relativa ao período de 05/2001 a 03/200[6],
sendo que o lançamento foi realizado apenas em 23/11/2006, data da ciência do contribuinte
principal. Embora o caso deste lançamento se enquadre na hipótese de responsabilidade solidária
com fundamento no artigo 30, IX da Lei 8212/91, sendo obrigatória a intimação para
apresentação de defesa de todos os partícipes do grupo econômico, é certo que os atributos de
certeza, liquidez e publicidade, necessários à eficácia do lançamento, encontram-se presentes já
desde a primeira intimação realizada. (...). (...), considerando a data da ciência da NFLD pelo
primeiro coobrigado como o momento da perfeição do lançamento, e marco da contagem do
prazo decadencial, bem como considerando que a contagem deste opera-se a partir da ocorrência
do fato gerador, verificamos que as competências anteriores a 11/2001, ou seja, aquelas que
contém fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos estão decadentes. Sendo assim, devem ser
excluídas do presente lançamento as competências até 10/2001, inclusive, (...).”
Após interposição dos recursos voluntários pelo sujeito passivo e responsáveis
solidários (e-fls. 525/535, 547/561, 574/585), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de
segunda instância no CARF, anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa e
dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em análise, que, em suma,
vai assentar que a decadência do lançamento se afere a cada sujeito passivo, em separado,
divergindo da tese firmada na DRJ, na qual bastaria se contar o lustro decadencial a partir da
notificação do sujeito passivo principal (contribuinte).

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
6
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “decadência –
pagamento apto a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN” não foi admitido.
Não houve interposição de agravo.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento no que foi afastado
pela Turma Ordinária do CARF, isto é, restabelecendo o lançamento em relação aos responsáveis
solidários para as rubricas de 11/2001, inclusive, a 11/2002, inclusive.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “decadência — momento da perfectibilização do
lançamento — intimação do primeiro sujeito passivo (contribuinte)”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois a intimação do contribuinte sujeito passivo principal (notificado em
23/11/2006) é suficiente para constituição do crédito tributário, não sendo a data de intimação
dos responsáveis solidários fato e momento para contagem da decadência quanto à constituição
do crédito tributário em si.
Sustenta que contra os devedores solidários incide somente discussão quanto à
prescrição, não havendo incidência de decadência, a qual se refere ao sujeito passivo principal.
Aduz que essa é exatamente a razão de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no sentido de que o Fisco pode promover o redirecionamento da execução fiscal contra
responsáveis solidários (por exemplo, administradores) até cinco anos após a citação da pessoa
jurídica.
Argumenta que da mesma forma que a citação da pessoa jurídica interrompe a
prescrição em relação aos devedores solidários, a citação de um deles também interrompe a
prescrição em relação aos demais. Na sequência, pondera que essa lógica se transporta para o
instituto da decadência no direito tributário.
Em sequência, pondera também que nas execuções fiscais há o redirecionamento
que comumente ocorre quando já ultrapassado em muito o prazo decadencial previsto para o
lançamento do crédito em relação ao contribuinte. Nestes casos, o responsável solidário é
chamado para a execução e aceito o redirecionamento sem quaisquer teses de decadência, pois
essa não atinge os devedores solidários, mas somente o contribuinte (sujeito passivo principal).
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
7
Assevera, ainda, que os institutos jurídicos da “responsabilidade” e da
“solidariedade” são modalidades de garantia do crédito tributário, e sobre as garantias não incide
decadência, mas apenas sobre o crédito em si. Cita o art. 144, § 1o, do CTN, para corroborar a
natureza de garantia.
Com base no art. 108, I, do CTN, que autoriza o uso da analogia em situação de
ausência de disposição legislativa expressa sobre determinado ponto da legislação tributária,
invoca a inteligência, para uso na lógica do instituto da decadência, do disposto no art. 125, III,
CTN, e do art. 204, § 1o, do Código Civil.

Das contrarrazões
Não houve contrarrazões, apesar de intimações (e-fls. 685/721 e 726/727).

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação, primeiramente, analisando o juízo de admissibilidade para conhecer
ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2201-010.278, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Decadência — momento da perfectibilização do lançamento —
intimação do primeiro sujeito passivo (contribuinte)”
(i) Paradigma (1): Acórdão 3401-002.878

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
8
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
em plenitude como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria
na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2o do art.
37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como
resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos discutem norma geral de direito tributário relacionada
com o instituto da decadência e tratam sobre a contagem do prazo ou aplicação do mencionado
instituto em relação ao responsável solidário imputado.
Em ambos os casos, acórdão recorrido e acórdão paradigma, tem-se a abordagem
do instituto da decadência em relação aos responsáveis solidários e consta que o contribuinte
(devedor principal) foi notificado no quinquênio legal.
Ocorre que, o Colegiado recorrido entendeu que o prazo decadencial é aplicado
para o responsável solidário de forma segregada e particular e, assim, deve ser aferido
individualmente em relação a cada responsável solidário, ressaltando que a constituição do
lançamento só se aperfeiçoa para cada um deles com a respectiva ciência particularizada. Por sua
vez, na Turma paradigmática se entendeu que, estando o contribuinte (devedor principal)
regulamente notificado do lançamento de ofício, não cabe a declaração de decadência do
lançamento em relação aos responsáveis solidários, posteriormente notificados, pois a decadência
é aferida exclusivamente sob a ótica do contribuinte (devedor principal).
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
9
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Decadência — momento da perfectibilização do lançamento — intimação do
primeiro sujeito passivo (contribuinte)”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Sustenta, em resumo, que se o contribuinte (devedor principal) foi notificado no
lustro decadencial não transcorrido, então não há que se declarar decadência do lançamento
contra quem quer que seja. Entende o recorrente que a notificação posterior do responsável
solidário não caracteriza decadência do lançamento em relação a ele, pois o instituto seria aferido
exclusivamente a partir da notificação do contribuinte (devedor principal).
É incontroverso nos autos que, neste momento, se discute a decadência do
lançamento exclusivamente em relação aos responsáveis solidários e para fatos geradores
compreendidos entre 11/2001 a 11/2002, inclusive.
Consta, outrossim, como incontroverso que as empresas solidárias foram
notificadas da imputação de responsabilidade e lançamento em 10/12/2007.
É incontroverso que o contribuinte (devedor principal) foi notificado em
23/11/2006 e não se sujeitou a declaração de decadência do lançamento para os fatos geradores
entre 11/2001 a 11/2002, inclusive.
A decisão recorrida entendeu que a decadência é contada individualmente para
cada sujeito passivo, seja o principal (contribuinte), seja o solidário (responsável imputado). A
contagem seria segregada, aferida relativamente a cada um dos devedores coobrigados,
separadamente.
Na sequência o Colegiado a quo assentou que sendo os responsáveis solidários
notificados em 10/12/2007 tem-se a decadência do lançamento em relação a cada responsável
solidário notificado em referida data, para fatos geradores entre 11/2001 a 11/2002, inclusive.
A controvérsia se estabelece na definição da forma de contagem do prazo
decadencial na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos vinculados por solidariedade; ou, por
outras palavras, na forma de contagem do prazo de decadência do lançamento relativamente aos
devedores solidários. Dito de outra forma, conforme recente acórdão da 3a Turma/CSRF, “[a]
controvérsia resume-se à questão de saber se a intimação do auto de infração feita ao sujeito
passivo é suficiente para obstar a decadência quanto aos demais responsáveis solidários”.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
10
O assunto é divergente no âmbito das Turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) do CARF – 1a Turma/CSRF (9101), 2a Turma/CSRF (9202) e 3a Turma/CSRF (9303).
De um lado, no mesmo sentido do acórdão recorrido, tem-se os Acórdãos nso 9101-
006.714 (de 14/9/2023), 9202-010.093 (de 22/11/2021), 9202-009.875 (de 20/09/2021), 9202-
009.411 (de 23/03/2021), 9202-008.814 (de 27/07/2020) e 9202-007.948 (de 17/06/2019). A
composição hodierna da 2a Turma é significativamente diversa dos acórdãos prolatados outrora.
Doutro lado, na intelecção do acórdão paradigma, tem-se os Acórdãos nso 9303-
010.944 (de 10/11/2020), 9303-011.557 (de 17/06/2021) e 9303-016.056 (de 8/10/2024).
Para este Conselheiro, o assunto, igualmente, não é novo, sobremais, em
participação colegiada na 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção (2202), em primeira
oportunidade participei de julgamento com votação unânime em tese similar à do acórdão
paradigma (2202-008.510, de 11/8/2021); outrora, em nova votação, o resultado ocorreu por voto
de qualidade (2202-009.570, de 1/2/2023), ocasião em que fui vencido, havendo que se destacar
que na composição paritária do Colegiado os chamados Fazendários formaram a qualidade para
declaração da decadência e afastamento das respectivas competências do lançamento.
Como se observa, o assunto é palpitante e controverso.
Feito estes registros, passo à análise.
Muito bem. Entendo que assiste razão a tese recursal no sentido de que não
ocorreu a decadência do lançamento face a notificação do contribuinte (devedor principal) em
23/11/2006, devendo ser restabelecida a imputação de responsabilidade solidária de todos os
responsáveis para fatos geradores entre 11/2001 a 11/2002, inclusive, ainda que os responsáveis
solidários tenham sido notificados da imputação de responsabilidade em 10/12/2007. Explico a
seguir as razões.
A meu ver, a problemática se resolve pela compreensão de que temos no sistema
jurídico duas regras-matrizes de incidência normativa.
É importante distinguir a regra-matriz de incidência tributária (de natureza
contributiva típica de cunho obrigacional) da regra-matriz de incidência da responsabilidade (de
natureza sancionatória com viés de garantia de cunho obrigacional).
A primeira (regra-matriz de incidência tributária), é sobremaneira difundida na
doutrina e na jurisprudência, inclusive deste Egrégio Conselho.
A segunda (regra-matriz de incidência da responsabilidade), encontra alento
doutrinário e jurisprudencial, porém nem sempre muito bem explorado.
As regras matrizes são distintas, portanto. A que trata da responsabilidade é
autonomia e inconfundível no que tange ao seu específico objeto, sujeitos próprios e pressupostos
de fato singulares.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
11
Em meu entender, a aplicação da regra-matriz de incidência tributária (de natureza
contributiva típica de cunho obrigacional) por meio de linguagem normativa faz nascer, a partir da
declaração com força constitutiva ou por meio do lançamento da autoridade administrativa, a
obrigação tributária e o crédito tributário. Este (o crédito) é uno, marcado pela unicidade, tanto
que o pagamento efetuado por um dos obrigados (ou coobrigados) aproveita aos demais, na
forma do inciso I do art. 125 do CTN.
A questão é que, para nascer a obrigação tributária e o crédito tributário, tem-se
que observar a aplicação da regra-matriz de incidência tributária, a qual será observada sempre
que se verificar uma relação pessoal e direta por parte do contribuinte com a situação que
constitua o respectivo fato gerador, na forma do inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN.
Sobremais, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador,
consoante o art. 144 do CTN, sendo constituído em procedimento administrativo tendente a sua
verificação, conforme art. 142 do CTN. É exclusivamente o contribuinte que terá a relação pessoal
e direta, ainda quando se tem a figura do substituto.
A regra-matriz de incidência tributária terá sempre por sujeito passivo o
contribuinte, este é o ponto, isto é, àquele que tem “relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador”, na redação do inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN.
Vale dizer, a constituição da obrigação tributária e do crédito tributário, o seu
nascimento (de natureza contributiva típica de cunho obrigacional) decorre da prática do fato
gerador em relação pessoal e direta pelo contribuinte. Por isso, é a partir dele que se deve aferir a
ocorrência ou não de decadência do lançamento.
Observe-se que o instituto da decadência, seja pelo art. 173, I, seja pelo art. 150,
§4o, do CTN, guarda relação com a ocorrência do fato gerador. Logo, se afere a decadência do
lançamento a partir da notificação do contribuinte, daquele que tem relação pessoal e direta com
a situação que constitua o respectivo fato gerador.
O responsável solidário, que pode ser chamado de “terceiro”, jamais vai se revestir
da condição de contribuinte, como bem destaca o inciso II do parágrafo único do art. 121 do CTN.
Dessarte, a data de sua ciência não terá importância para fins de contagem de prazo decadencial
de lançamento. A sua ciência terá outra finalidade e importância, o que comentarei alhures.
O lançamento, ao fim e ao cabo, é constitutivo do crédito tributário, de natureza
una (um só crédito; sem possibilidade de vários créditos sendo constituídos), sendo formalizado
contra o contribuinte1, que tem a relação pessoal e direta com a ocorrência do fato gerador, que
vai justificar a aplicação da regra-matriz de incidência tributária.
O lançamento é constitutivo do crédito em razão da ocorrência do fato gerador que
decorre da relação pessoal e direta do contribuinte.

1 Ou contra o substituto (e não contra o responsável).
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
12
Noutro vértice, é importante entender que o responsável que vem a ser notificado
para se obrigar ao pagamento do crédito tributário em solidariedade com o contribuinte não tem
contra si um “crédito tributário constituído”; o que o responsável tem contra si constituído é uma
obrigação pecuniária de garantia para executabilidade do crédito em favorecimento da
praticabilidade da tributação em prol da Sociedade, quando há um crédito legítimo. É aí que se
observará a regra-matriz da responsabilidade (a outra regra de incidência normativa).
Dito de outra forma, a notificação do solidário perfectibiliza a aplicação prática da
regra-matriz de incidência da responsabilidade (de natureza sancionatória com viés de garantia de
cunho obrigacional).
Trata-se de uma notificação de imputação da responsabilidade solidária e não de
constituição de crédito tributário, mas sim de ciência da constituição dele contra o contribuinte.
O crédito tributário tem e deve ser constituído contra o contribuinte. Se não houver crédito
constituído contra o contribuinte, não haverá a validação da imputação da responsabilidade
solidária, pois ela dependerá daquela.
Interessante que houve tempo no qual – exatamente por ser a constituição contra o
contribuinte –, se entendia que o solidário não poderia discutir o crédito ou só poderia fazê-lo em
via executiva se incluído em execução fiscal, o que foi rechaçado quando se aprovou o enunciado
da Súmula CARF no 71, que assenta: “Todos os arrolados como responsáveis tributários na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e
do respectivo vínculo de responsabilidade.”
Constava, por exemplo, no Acórdão CARF no 1201-000.267, de 20/5/2010, que é um
dos precedentes que fundamenta a Súmula CARF no 71, que: “A r. decisão a quo [decisão da DRJ]
não conheceu as impugnações apresentadas pelos coobrigados ao argumento de que sua
responsabilização solidária era matéria de execução, cabendo a eles se defenderem apenas em
caso de a PGFN decidir incluí-los na CDA, razão porque entendeu que falecia ao órgão julgador
administrativo competência para apreciar essa questão.” Na ocasião o entendimento da DRJ foi
reformado, pois, até com base constitucional, deve-se garantir a ampla defesa imediata.
Interessante que o caso concreto discute uma suposta decadência do lançamento
dos responsáveis solidários porque eles teriam sido notificados após o prazo de cinco anos da
ocorrência do fato gerador e, de sua vez, a decadência do lançamento deveria ser aferida
individualmente ou em separado para cada um dos coobrigados (contribuinte e/ou solidários).
Basta ler a ementa do acórdão recorrido para extrair essa dedução. Então, pergunta-se:
- Caso os correios tivessem tardado na notificação do contribuinte e a
notificação dos responsáveis solidários tivesse chegado antes (se as datas
referidas como incontroversas fossem trocadas; só por hipótese) os responsáveis
solidários estariam obrigados ao crédito tributário que estaria decaído contra o
contribuinte?
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
13
- Prevaleceria a tese do acórdão recorrido no sentido de que “a decadência deve
ser aferida relativamente a cada sujeito passivo, em separado”?
A resposta, a meu ver, do ponto de vista normativo, é obviamente que não!
Se o crédito tributário não tivesse sido constituído contra o contribuinte para
determinados fatos geradores, então não haveria crédito tributário. Logo, não haveria o que ser
garantido pelo responsável solidário e, no final, lembre-se, o responsável é um mero garantidor.
Por isso, para ele (responsável) há uma regra-matriz díspar, diferente da de
incidência tributária, uma norma que gera uma obrigação de garantia sobre algo – o crédito
tributário, que já está constituído –, cuida-se da regra-matriz de incidência da responsabilidade,
de natureza sancionatória, porque imposta por lei como uma espécie de ônus a ser suportado
pelo terceiro, com viés de garantia de cunho obrigacional, porque poderá gerar um pagamento em
favor do contribuinte, se este não liquidar o crédito, favorecendo a praticabilidade da tributação
em prol do ente Fazendário.
Isto é, a notificação do responsável solidário é uma notificação de imputação de
responsabilidade e de comunicação de que há o lançamento contra o contribuinte do qual ele
(solidário) é garantidor por lei. Não se trata de notificação de lançamento pura e simples, a qual se
destina exclusivamente ao contribuinte. Aliás, do ponto de vista do instrumento (processo), vê-se
que a notificação aos responsáveis solidários (por exemplo, e-fls. 334/336) é instrumentalmente
diferente da destinada ao contribuinte (e-fl. 6) e reforça o aqui ponderado.
A notificação de imputação de responsabilidade constitui uma obrigação para o
responsável ser o garantidor solidário do pagamento do crédito tributário e lhe concede o direito
de ampla defesa para se irresignar, se desejar, contra a imputação da responsabilidade dirigida a si
e, também, contra o próprio crédito tributário, neste último caso se ainda houver tempo para se
manifestar sobre os seus elementos constitutivos (caso o crédito ainda não tenha sido plenamente
constituído contra o contribuinte, na hipótese de estar, por exemplo, em fase de contencioso
administrativo fiscal, sem decisão terminativa final de mérito).
A lógica acima comentada se extrai, inclusive, da Instrução Normativa RFB no 1.862,
de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o procedimento de imputação de responsabilidade
tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Já no art. 1o se enuncia:
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a imputação de responsabilidade
tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se
que:
I - a responsabilidade tributária pressupõe a existência da regra-matriz de
incidência tributária, referente à obrigação tributária, e da regra-matriz de
responsabilidade tributária;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
14
II - a imputação de responsabilidade tributária é o procedimento administrativo
para atribuir responsabilidade tributária a terceiro que não consta da relação
tributária como contribuinte ou como substituto tributário, nas hipóteses legais.
Na sequência a Instrução Normativa RFB no 1.862, de 27 de dezembro de 2018, é
dividida em Capítulos e cabe destacar nominalmente três deles, quais seja:
(i) CAPÍTULO I, que trata “DA IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
EM PROCEDIMENTO FISCAL”;
(ii) CAPÍTULO II, que trata “DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
ANTES DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA”; e
(iii) CAPÍTULO III, “DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO”.
No art. 2o do Capítulo I consta que o auditor-fiscal que identificar hipótese de
responsabilidade solidária deve formalizar a imputação de responsabilidade tributária já por
ocasião do lançamento de ofício2 no fim do procedimento fiscal. Isso é importante para resguardar
o amplo direito de defesa do solidário. No art. 4o consta que todos os notificados devem ser
cientificados do auto de infração, com abertura do prazo de defesa. Para o terceiro, imputado
como responsável, este prazo é essencial para resguarda a ampla defesa para se irresignar contra
a imputação de responsabilidade e contraditar os elementos do crédito tributário (vez que ainda
não estará plenamente constituído e, assim, pode ser rechaçado).
Nos arts. 11, 12 e 13 do Capítulo II consta que se o auditor-fiscal toma
conhecimento da responsabilidade solidária após o fechamento do procedimento fiscal originário,
que resultou no lançamento de ofício, então deve lavrar o “Termo de Imputação de
Responsabilidade Tributária” e seguir com instruções para o solidário exercer a ampla defesa para
ainda ver a primeira instância apreciar sua irresignação juntamente com a impugnação do crédito
pelo contribuinte, por exemplo.
Nos arts. 15, 16 e 17 do Capítulo III consta que se o crédito tributário já houver sido
plenamente constituído (já passou da fase de julgamento pela DRJ, pelo CARF etc., ou já tem uma
decisão final administrativa terminativa) e o auditor-fiscal toma conhecimento da
responsabilidade solidária neste momento, então deve “formalizar a imputação de
responsabilidade tributária mediante Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária”,
todavia ao solidário que se vê imputado apenas nesta fase pode apresentar recurso para discutir
unicamente a imputação contra si efetivada, com efeito suspensivo, não podendo discutir
elementos do crédito tributário e o recurso é exclusivamente para a autoridade fiscal que fez a

2 A redação do dispositivo (art. 2o), ou da própria Seção I do Capítulo I, não parece ser a mais feliz, inclusive
diante da enunciação posta no art. 1o, o que, respeitosamente, pode ter sido a causa do equivocado
entendimento da relatoria do Acórdão no 2202-009.570. A melhor estrutura para a enunciação seria deixar
claro que a formalização da imputação de responsabilidade tributária (em si mesma) não se confunde com o
“lançamento de ofício” do art. 142 do CTN, apesar de dever ser formalizada na mesma ocasião dele nas
ocasiões nas quais, já em procedimento fiscal, se verifica a situação de fato e de direito que enseja a regra-
matriz da responsabilidade tributária.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
15
lavratura, cabendo revisão para o titular da unidade ou, na sequência, em última instância e de
forma definitiva, para o titular da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF).
Observe que é mais fácil compreender que a notificação de imputação de
responsabilidade constitui uma obrigação para o responsável ser o garantidor solidário do
pagamento do crédito tributário e lhe concede o direito de ampla defesa para se irresignar, se
desejar, contra a imputação da responsabilidade dirigida a si e, também, contra o próprio crédito
tributário, mas, neste último caso, se ainda houver tempo para se manifestar sobre os seus
elementos constitutivos (caso o crédito ainda não tenha sido plenamente constituído contra o
contribuinte, na hipótese de estar, por exemplo, em fase de contencioso administrativo fiscal, sem
decisão terminativa final de mérito).
Não se fala em decadência, por exemplo, na notificação efetivada para o
responsável solidário quando já encerrado o contencioso, com crédito definitivamente
constituído, que são os casos tratados no Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.862, de
2018.
Além disso, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com débito já
inscrito em dívida ativa contra o contribuinte (devedor principal), há normativo sobre iniciar
procedimento para imputar responsabilidade, consoante se vê na Portaria PGFN no 948, de 15 de
setembro de 2017, que regulamenta, no âmbito da PGFN, o procedimento administrativo de
reconhecimento de responsabilidade, inclusive com fase de ampla defesa.
Portanto, a meu ver, em ótica normativa, o lançamento de ofício do crédito
tributário, na forma do art. 142 do CTN, é exclusivamente contra o contribuinte e só em relação a
este haverá regra de decadência, seja pelo art. 173, I, seja pelo art. 150, §4o, do CTN. No caso
concreto, o lançamento regularmente cientificado ao contribuinte resta perfectibilizado por força
do art. 145 do CTN, daí tendo exsurgido, de forma hígida e tempestiva, a relação jurídica
obrigacional entre o contribuinte e a Fazenda Pública, consequentemente nascendo o crédito, que
é único, não se falando em decadência.
Doutro lado, a imputação de responsabilidade tributária, que constitui a obrigação
de responsabilidade, é exclusivamente contra o terceiro (responsável) e não se confunde com o
lançamento de ofício do crédito tributário. Ela não se sujeita a prazo decadencial, por não haver
essa previsão. O responsável, inclusive, não realiza o fato gerador. Somente quem realiza o fato
gerador é o contribuinte. No mais, a responsabilidade é condicionada a validade do crédito
tributário constituído tempestiva e regularmente contra o contribuinte. Sujeita-se a
responsabilidade ao prazo prescricional, vez que guarda lógica com a executabilidade do crédito.
É importante entender que há um limite temporal para a imputação da
solidariedade, sob pena de eternizar o assunto, o que é defeso em direito. O controle do tempo
é sujeito a prazo prescricional e este só pode ser cogitado após a constituição do crédito
tributário (requisito de validade da imputação de responsabilidade) exclusivamente contra o
contribuinte.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
16
Se o crédito tributário do caso concreto foi constituído contra o contribuinte em
23/11/2006 e para ele não havia decadência (requisito de validade atendido para se imputar uma
norma de responsabilidade contra terceiro), então poderia se cogitar que o prazo prescricional
para imputar responsabilidade ou se contaria da constituição definitiva (trânsito em julgado
administrativo, considerando que o contribuinte impugnou o lançamento) ou se contaria de
23/11/2006 (notificação do contribuinte), consequentemente, de qualquer sorte, como os
responsáveis solidários foram notificados em 10/12/2007, não se tem o transcurso de qualquer
prescrição quinquenal do crédito tributário, além de não se cogitar em decadência.
Logo, não há qualquer forma de desconstituir a responsabilidade solidária
imputada. Por isso, deve ser restabelecida a responsabilidade e afastada a tese de decadência do
lançamento contra os responsáveis solidários.
A decadência aplica-se ao direito de constituir o crédito tributário, e não às
garantias que a lei estabelece para esse crédito. Por outras palavras, a decadência não é para os
solidários.
A responsabilidade tributária passiva solidária é instrumento legal criado para
garantia do crédito tributário, em prol das finalidades públicas, sendo certo que o devedor
solidário pode ser levado para processo judicial, inclusive, em sede de execução fiscal, como
comumente ocorre no viés do Poder Judiciário. A situação prática é até corriqueira no viés judicial
e não se pode fechar os olhos (não é incomum nos meios judiciais se verificar redirecionamentos
da execução fiscal, sem se discutir qualquer hipótese de decadência do lançamento, que deveria
ser conhecida de ofício pelo magistrado, caso houvesse)3.
É certo que nosso Código Tributário não contém melhores nomenclaturas e não
delimita com precisão técnica o vocábulo “responsável”, tratando-lhe em um sentido lato, de
forma a se referir ao substituto, ao retentor e, inclusive, ao responsável em sentido estrito. Este
último é a figura que analiso, sendo o ponto nefrálgico da abordagem.
Enquanto o contribuinte terá uma sujeição passiva sempre originária, primeira,
direta, de natureza contributiva típica de cunho obrigacional (natureza tributária típica), sujeita a
decadência; o responsável, em sentido estrito, terá uma sujeição passiva derivada, indireta, de
natureza sancionatória, com viés de garantia de cunho obrigacional (natureza não tributária, não
contributiva) é um obrigado tributário, sujeitando-se a prazo prescricional e a condição de
validade para imputar uma responsabilidade é que haja um crédito notificado ao contribuinte e
que não seja desconstituído contra ele.

3 Não se desconhece que, por vezes, os fatos que resultam no redirecionamento são novos, como, por
exemplo, uma dissolução irregular da pessoa jurídica no curso da execução fiscal ou após o procedimento
fiscal, o que justificaria não se discutir teses de decadência. Mas, há sim possibilidades outras com fatos
praticados pelos responsáveis ao tempo dos fatos geradores e que não são abordados no lançamento e se
incluem posteriormente (se imputa a posteriori a responsabilidade), desde que não estejam no limite
prescricional (e não em limite decadencial).
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
17
Quem bem destacou essa diferenciação foi a Ministra Ellen Gracie, no RE 562.276,
cujo voto do precedente traz as seguintes passagens em razões de decidir, que se transcreve:

“As questões atinentes à responsabilidade tributária inserem-se nas que
dizem respeito aos sujeitos, se não da relação contributiva (tributária em sentido
estrito), ao menos de relações jurídicas que, envolvendo terceiros em posição de
contato com o fato gerador ou com o contribuinte, facilitam a arrecadação e
asseguram o crédito tributário.
(...)

Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a
noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do
contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples
ocorrência do fato gerador do tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação
direta do contribuinte.

Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o
dever fundamental de pagar tributos está associado às revelações de capacidade
contributiva a que a lei vincule o surgimento da obrigação do contribuinte. A
relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado e o contribuinte em face
da revelação da capacidade contributiva deste.
(...)
(...)

A relação de responsabilidade tributária não se confunde, pois, com a
relação contributiva. Embora a pressuponha e só se aperfeiçoe em face da
inadimplência do tributo pelo contribuinte, decorre de norma específica e tem
seu pressuposto de fato próprio. (...)
(...)

Aliás, a referência ao responsável enquanto terceiro (...) evidencia,
justamente, que não participa da relação contributiva, mas de uma relação
específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela.
Sobremais, Sua Excelência, Ministra Ellen Gracie, apresenta na ementa do RE
562.276 as noções sobre a regra-matriz de incidência da responsabilidade tributária, inclusive
como distinta da regra-matriz de incidência tributária, veja-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. (...).
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade
social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, (...).
(...)
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
18
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que
não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
(...)
10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF,
aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(grifos adicionados, RE 562.276, Relatora ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado
em 03-11-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011
PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527
RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442)
De mais a mais, nas palavras do Ilustre ex-Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
“[a]crescente-se que a solidariedade acarreta a unidade objetiva da prestação com simultânea
pluralidade subjetiva”4. Essa unidade objetiva da prestação ou da realização ou satisfação da
prestação (do pagamento ou quitação do crédito) não se confunde com a constituição do crédito
em si mesmo. A responsabilidade é posterior ao crédito (constituído) e se porta como uma
garantia.
Por todas essas razões, tem-se que a data de ciência do responsável solidário não
repercute na eventual decadência da relação obrigacional típica que se estabelece em plenitude
quando da cientificação do contribuinte, que possui a relação pessoal e direta com o fato gerador.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional), de modo que se
reconstitui a imputação da responsabilidade solidária para cada responsável solidário em relação
aos fatos geradores entre 11/2001 a 11/2002, inclusive, não havendo que se falar em decadência
do lançamento de ofício no período, reformando-se o acórdão recorrido neste particular.
De qualquer sorte, cabe consignar que os autos não devem retornar ao Colegiado
recorrido, uma vez que já apreciou todas as questões dos recursos voluntários, considerando que
a tese de decadência do lançamento era parcial, o que levou a Turma a quo a se manifestar sobre
o mérito recursal em sentido amplo, analisando, portanto, todas as matérias.

Conclusão quanto ao Recurso Especial

4 Acórdão no 2202-008.510, de 11/8/2021, unânime, Relator e Presidente Ronnie Soares Anderson.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
19
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para afastar a declaração de decadência do lançamento em relação aos responsáveis
solidários para as competências 11/2001 a 11/2002, inclusive, restabelecendo a imputação de
solidariedade para o período mencionado.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a imputação de solidariedade para as competências
11/2001 a 11/2002, inclusive, afastando a declaração de decadência do lançamento em relação
aos responsáveis solidários no referido período.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, redatora designada.
Peço vênia ao em. Relator e aos demais pares que o acompanham para
apresentar respeitosa divergência exclusivamente com relação ao mérito.
Cinge-se a controvérsia em delimitar como aferir o transcurso do prazo
decadencial quinquenal no tocante aos responsáveis solidários. Duas são as vertentes formadas
no âmbito deste: a primeira, exibida nos acórdãos paradigmáticos, em que considerado ser o
termo a quo a data de cientificação do lançamento pelo sujeito passivo, independentemente do
momento de notificação dos solidários; e, a segunda, encampada pela decisão recorrida, que
impõe a aferição da decadência em apartado para cada um dos responsáveis.
Os filiados à primeira corrente sustentam que, por implicar a solidariedade em
unidade de objeto com pluralidade de sujeitos, o débito seria uno. Assim, “o lançamento
regularmente cientificado ao contribuinte resta perfectibilizado por força do art. 145 do CTN, daí
surgindo a relação jurídica obrigacional entre o particular e a Fazenda Pública.”5 Com arrimo no
inc. III do art. 125 do CTN, conclui-se que

5 CARF. Acórdão no 2202-008.510. Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 11 ago. 2021
(unanimidade).
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
20
a data de ciência do responsável solidário não repercute na eventual decadência
da relação obrigacional já estabelecida em sua plenitude quando da cientificação
do contribuinte, mas sim no prazo conferido para que o solidário exerça seu
direito à ampla defesa, que naquela data tem seu termo inicial.6
De bom alvitre pontuar que o inc. III do art. 125 do CTN, ao tratar dos efeitos da
solidariedade, assevera que “a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.” Decadência e prescrição são institutos díspares;7 entretanto,
para os defensores da corrente,
mesmo que o inciso III não mencione expressamente o instituto da decadência, é
certo que também o abrange, considerando a similitude dos efeitos dos
institutos da decadência e da prescrição e também o fato de o artigo 156 do CTN
prever a decadência como uma das causas de extinção do crédito tributário,
juntamente com o pagamento, a remissão e a prescrição, todos abarcados pelo
artigo 125 do CTN.”8
A doutrina, corroboraria a argumentação esposada, porquanto
cuida o art. 125 dos efeitos da interrupção da prescrição nas obrigações
solidárias (item III), estabelecendo que esses efeitos atingem todos os obrigados,
ainda que o evento causador da interrupção tenha ocorrido em relação a um
deles apenas (v. CC/2002, art. 204, §1o). Isso significa que o ato de
reconhecimento da dívida (art. 174, parágrafo único, IV), feito por um dos
devedores solidários, implica a interrupção da prescrição também em relação
aos demais devedores solidários. Embora se fale em ‘prescrição’, o princípio
informador da norma deve aplicar-se aos prazos extintivos em geral; por
exemplo, no que respeita às normas sobre decadência, se o sujeito ativo notifica
um dos codevedores, nos termos do art 173, parágrafo único, e, com isso, dá
início ao curso da decadência do direito de lançar, esse prazo deve entender-se
aplicável também em relação aos demais devedores solidários.9
Já para os que aderem à segunda corrente, estampada na decisão recorrida, em
se tratando de responsáveis solidários,

6 Idem.
7 Prazo decadencial é o que precisa observar a Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário pelo
lançamento, ao passo que o prazo prescricional está atrelado à cobrança do crédito tributário definitivamente
constituído.
8 CARF. Acórdão no 9303-010.944. Cons. Rel. RODRIGO DA COSTA PÔSSAS, sessão de 10 nov. 2020 (maioria).
9 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015 [e-book].
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
21
a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem
que a ciência do devedor principal ou de qualquer outro configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.10
Argumenta-se que “a relação jurídica no caso é individual, para cada sujeito
passivo; se o crédito tributário somente é constituído a partir da ciência do lançamento.” 11 Caso o
responsável solidário somente tenha tomado ciência do lançamento quanto fulminado o prazo
para tanto, extinta a exigência quanto a ele.
Frisado, pelos que aderem à vertente, que a
não notificação de algum dos responsáveis por qualquer razão, por exemplo,
porque não foi localizado, ou a notificação a destempo (decadência) de um deles
também não interfere na higidez do lançamento em relação àqueles que foram
notificados a tempo. E se é assim, o efeito da decadência em relação a algum dos
responsáveis alcança apenas este, livrando-o da ação do Fisco. De outro modo, o
próprio conceito de solidariedade e seus efeitos estariam sendo violados.12
A solidariedade passiva, por encerrar uma pluralidade de sujeitos, faz com que
cada um dos codevedores solidários mantêm vínculo autônomo com o credor
público, estando unidos entre si exclusivamente pelo nexo do adimplemento: o
pagamento realizado por um libera os demais. (...) É justamente por conta dessas
razões jurídicas que entendemos indefensável a teoria que atribui eficácia erga
omnes aos atos constitutivos do crédito tributário nas hipóteses de
solidariedade. O codevedor não pode sofrer os efeitos indiretos de um
lançamento do qual não foi notificado. Desta forma, não está obrigado ao
lançamento e tampouco a administração está investida de um direito subjetivo
de cobrança no seu confronto.13
Refutando a aplicação da analogia e da interpretação extensiva, sustentam que o
inc. III do art. 125 do CTN é hialino ao dispor que somente a prescrição – e não a decadência – é
interrompida quando diante de situações em que configurada solidariedade. Por carência de
previsão legal, portanto, estaria vedada atribuição de tal efeito quando sequer definitivamente
constituída a exigência.

10 É importante ressaltar que, neste caso, a Câmara Baixa tinha declarado a decadência com relação a todos os
coobrigados, exclusivamente porque a cientificação do último coobrigado ocorrera passado o prazo decadencial
quinquenal. Cf. CARF. Acórdão no 9202-010.093. Cons.a Rel.a MARIA HELENA COTTA CARDOZO, sessão de 22
nov. 2021 (unanimidade).
11 CARF. Acórdão no 2202-009.570. Cons.a Rel.a SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, sessão de 1o
fev. 2023 (voto de qualidade).
12 CARF. Acórdão no 9202-008.814. Cons.a Rel.a RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, Redator Designado
PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, sessão de 27 jul. 2020 (maioria).
13 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária: Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses,
2010, p. 332.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
22
Na qualidade de vogal, na Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara desta
eg. Seção, já me filiei à primeira corrente, que pretende ver vencedora a Fazenda Nacional.
Entretanto, em novo escrutínio, entendo estar correta a decisão recorrida, uma vez que, nos
termos do art. 207 do Código Civil, “salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à
decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”
Ao reposicionar-me, acabo por encampar o entendimento unânime desta eg.
Cãmara, firmado em 2021 e reafirmando no ano passado, quando ainda não integrava este
colegiado. Esclareceu o Cons. MAURÍCIO EIGHETTI, no acórdão no 9202-010.942, que
[o] tema não é novo nesta 2a Turma, que na sessão plenária de 20/9/21
reafirmou, à unanimidade de votos, o entendimento de que o prazo
decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um
dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a sua respectiva ciência acerca
da constituição do crédito tributário em seu desfavor. Confira-se a ementa do
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DEVEDOR SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o lançamento cientificado ao devedor solidário por
determinação do órgão de julgamento de primeira instância, uma vez que
não se observou prejuízo ao seu direito defesa, em face da abertura de
prazo para impugnação.
EMPRESAS INTERPOSTAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
Cabe ao Fisco avaliar a inclusão, no polo passivo, de empresas cujos
trabalhadores a elas formalmente vinculados foram caracterizados como
vinculados ao sujeito passivo autuado, sendo desnecessária a intimação
das empresas interpostas, quando não arroladas como devedoras
solidárias.
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AFERIÇÃO EM
SEPARADO.
Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de
devedor solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
dos devedores, sem que a eventual ciência tardia do solidário configure
decadência para o devedor principal. Acórdão 9202-009.875
Com efeito, adoto como minhas as razões de decidir que constaram do voto
condutor do acórdão acima citado, nos termos a seguir:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
23
Finalmente, quanto à terceira matéria suscitada – decadência – o
Colegiado recorrido entendeu que a ciência do primeiro devedor, em
21/08/2015, constituiria o crédito tributário, afastando assim a decadência.
A Contribuinte, por sua vez, pede a reforma do acórdão recorrido, no
sentido de que a decadência seja aferida com base na intimação do sujeito
passivo solidário Poli & Detini, em 07/04/2016.
(...)
Contudo, diferente tratamento deve ser atribuído ao prestador de serviços.
Entendo que o instituto da responsabilidade solidária permite ao fisco
efetivar o lançamento em relação a qualquer dos corresponsáveis.
Entretanto, ao escolh
er efetivar o lançamento apenas em relação ao tomador do serviços
inicialmente (NFLD n. 35.007.3546, anulada pelo CRPS), não ocorre
interrupção da contagem do prazo decadencial em relação aos demais
corresponsáveis, como no caso em relação a prestadora de serviços
FIBRACOL.
(...)
Destarte, o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja,
em relação a cada um dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a
sua respectiva ciência acerca da constituição do crédito tributário em seu
desfavor. Ademais, no presente caso, não mais cabe discussão sobre a
norma a ser aplicada na aferição da decadência, já que que no acórdão
recorrido aplicou-se a regra do art. 173, I, do CTN, sem questionamento
por parte da Contribuinte.
(...)
Ainda em reforço, cumpre destacar que o artigo 34 da Portaria MPS no
520/2004, citado pelo recorrente, notadamente seu § 4o, não está a tratar de
prazo decadencial, mas sim do início da contagem do prazo para interposição de
impugnação ou recurso. É o que se infere do artigo a ele seguinte, que trata dos
prazos para impugnação ou recurso.
Ora, considerar que o início da contagem do prazo para interposição de
impugnação/recurso levará em conta a ciência do último coobrigado não
significa dizer que o lançamento, em relação àqueles que tomaram ciência em
data anterior, não se aperfeiçoou em relação aos demais.
Rogando vênia ao em. Relator e seu judicioso voto, nego provimento ao recurso
especial fazendário.

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.683 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.724337/2024-51
24
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 753
DF CARF MF
Original